Tribunal: CARF
Processo: 10166.720198/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.720198/2019-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 16/21) no qual se apurou: Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado e Compensação Indevida de Imposto
Complementar.
A Impugnação (e-fls. 04/05) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/FOR
(e-fls. 26/29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720198/2019-21
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.765 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720198/2019-21

Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/05/2019 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 31/05/2019 (e-fls. 37/40) alegando, em apertada
síntese:
- que passou a apresentar sintomas de Mal de Parkinson em 2009, conforme
Relatório da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras Sociais;
- que a doença está no rol das que possuem o beneficio da isenção do Imposto de
Renda;
- que a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras
Sociais possui todas as características e atribuições de uma entidade Pública, porém não está na
relação das empresas habilitadas para o credenciamento junto ao SUS;
- que não conseguiu a comprovação da moléstia grave por junta médica
credenciada em razão do não funcionamento dos serviços da rede pública;
- que possui bons antecedentes fiscais;
- que não pode ser punido por solicitar seus direitos como cidadão e contribuinte
da Receita Federal.
Posteriormente, protocolou aditamento ao Recurso Voluntário indicando a juntada
de laudo médico pericial (e-fls. 62/64).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à existência de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.765 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720198/2019-21

moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal considerou
tributáveis os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS pelas razões
a seguir reproduzidas (e-fls. 11):
INSS - Valor omitido: R$ 58.916,09 - Contribuinte apresentou laudo médico emitido
pela Associação das Pioneiras Sociais, CNPJ 37.113.180/0001-28, pessoa jurídica de
direito privado. Para reconhecimento da isenção, a doença deve ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, dos
Distrito Federal e dos Municípios.
O julgamento de primeira instância ratificou o procedimento fiscal, entendendo
não ser suficiente para a comprovação de moléstia grave sujeita à isenção tributária o protocolo
de perícia anexado à Impugnação (e-fls. 28/29).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado afirma que a doença já existia no
período em análise e junta aos autos documentação complementar com o intuito de demonstrar o
alegado. Não obstante, extrai-se do laudo pericial fornecido pelo INSS em 2018 que esta teve
início em 10/08/2015 (e-fls. 63), não havendo que se falar em isenção para o ano calendário
2013, objeto do lançamento.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital